Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019323-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (Acadêmico de Direito)
PACIENTE:
LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Narram os subscritores do writ que a autoridade policial de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e prisão preventiva em face do ora paciente e de outros 04 (quatro) indivíduos, porque supostamente integrariam um grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico; sendo referidas pretensões acolhidas pelo juízo a quo sob os argumentos da garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando tais ordens judiciais pendentes de cumprimento até a presente data.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, os impetrantes defendem as teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, argumentando, quanto ao fumus comissi delicti, que em momento algum foram encontrados entorpecentes com o paciente, limitando-se os supostos indícios de autoria existentes em seu desfavor ao simples fato de ser convivente da também investigada Ana Luiza Nunes Barboza, bem como às alegações inverídicas feitas por usuários de entorpecentes, os quais teriam comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia para delatar supostos fornecedores de narcóticos da região; a tornar controversa a materialidade delitiva e duvidosos os indícios de envolvimento do increpado com o comércio malsão.
No que concerne ao periculum libertatis, afirmam que o d. juízo a quo não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da medida extremada, limitando-se a assentar a indispensabilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal em ilações abstratas acerca da gravidade abstrata dos crimes e da suposta periculosidade do agente, olvidando o caráter excepcional que detém a prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente - que é primário, não responde a outros processos criminais e exerce labor lícito; circunstâncias que demonstram a ilegalidade e arbitrariedade da prisão vergastada, impondo-se lhe a revogação.
Por tudo que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade até o final das investigações e de eventual ação penal. No mérito, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 106974494 ao ID 106992951.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1018318-02.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas e atento à prova pré-constituída pelos impetrantes, em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados na exordial no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator